Tribunal: TCU
Processo: 037.649/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao responsável em representação sobre suposta irregularidade na execução de contrato firmado para a construção de sete quadras poliesportivas com recursos oriundos de precatórios devidos pela União no âmbito do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Município de Tutóia/MA em face do Acórdão 1916/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Jorge Oliveira), por meio do qual o Tribunal aplicou multa ao Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil, por reiterada omissão em atender às diligências desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais interessados.